Tribunal: TJES
Processo: 5009555-21.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-21.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA BARONI VENANCIO VALIATE
RECORRIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009555-21.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e FINANCEIRA ITAU CBD SA CRED, FINANC E INVEST.

RECORRIDO: BRUNA BARONI VENANCIO VALIATE

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico e do débito respectivo, vencido em 01/07/2023, referente ao contrato 005161514300000 de titularidade de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no valor de R$ 728,92, com o consequente cancelamento de todos os encargos, juros e multas porventura existentes e condenar as recorrentes ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ambas as recorrentes pretendem o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, no mérito, a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que não estariam caracterizados os elementos da responsabilidade civil.

Quanto à questão preliminar, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva). Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reforma. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a recorrida suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização mesmo após ter efetuado as devidas comunicações às recorrentes, somado ao fato de que a segunda ré se comprometeu a efetuar o estorno – ID 13729040 - Pág. 1; ID 13729041 - Pág. 1.

Além disso, vejo que a Instituição Bancária recorrente emitiu a cobrança e inscreveu o nome da requerente no rol de inadimplentes, apesar de toda a comunicação efetuada (v. ID 13729046 - Pág. 1; ID 13729047 - Pág. 1; ID 13729048 - Pág. 1).

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro da recorrida ocorreu por falha de prestação de serviços das recorrentes, torna-se imperativo a declaração da sua inexistência.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de compra não reconhecida que poderia ter sido evitada caso as recorrentes tivessem adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)